Tribunal: TJDFT
Processo: 0741703-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA. CONDIÇÃO DE SÓCIO E DEVEDOR SOLIDÁRIO. EX-SÓCIO. ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 264, 265 E 275 DO CÓDIGO CIVIL. CORRESPONSABILIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença.

2. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual.

3. As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito.

4. Figurando o ex-sócio como devedor solidário de valores estampados em confissão de dívida, não se configura obrigação vinculada às quotas sociais cedidas a outros, tampouco se pode cogitar que tal obrigação assumida decorra de estipulação prevista no contrato social.

5. Não se tratando de obrigação derivada exclusivamente da condição de sócio da empresa, mas também decorrente de manifestação de livre vontade que o fez figurar, no instrumento de confissão de dívida, como corresponsável pelo adimplemento das prestações, a responsabilidade pelo pagamento da dívida rege-se pelas normas relacionadas à solidariedade previstas no Código Civil, sobretudo nos arts. 264, 265 e 275.

6. Constando o Apelante como devedor solidário da obrigação concernente ao Termo de confissão de dívida que aparelha a ação monitória proposta pelo Apelado, e versando a hipótese sobre situação fática diversa daquela prevista para incidência da norma do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8. Apelação conhecida e não provida.